Tribunal: TJSP
Processo: 2207610-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demanda de desapropriação – Pretensão de substituição de depósito prévio por seguro garantia – Inviabilidade – Natureza jurídica do depósito prévio na ação de desapropriação e seu regramento específico que impedem a sua substituição por seguro garantia, nos termos do regramento geral do CPC – Precedentes desta Corte – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Na ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demanda de desapropriação – Pretensão de substituição de depósito prévio por seguro garantia – Inviabilidade – Natureza jurídica do depósito prévio na ação de desapropriação e seu regramento específico que impedem a sua substituição por seguro garantia, nos termos do regramento geral do CPC – Precedentes desta Corte – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Na ação de desapropriação, é inviável a substituição do depósito prévio por seguro garantia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000751101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207610-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante
CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A, são agravados ANTÔNIO
POZZEBOM e MARIA APARECIDA DA SILVA POZZEBOM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2207610-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.093
2
VOTO No 21.093
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2207610-06.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Concessionária Rota das Bandeiras S/A.
AGRAVADOS: Antônio Pozzebom e outra.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Demanda
de
desapropriação
Pretensão de substituição de depósito
prévio por seguro garantia
Inviabilidade
Natureza
jurídica do depósito prévio na ação de desapropriação e seu
regramento específico que impedem a sua substituição por
seguro garantia, nos termos do regramento geral do CPC
Precedentes desta Corte
Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Na ação de desapropriação, é inviável a substituição do
depósito prévio por seguro garantia.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
por
Concessionária Rota das Bandeiras S/A, contra decisão interlocutória
do Juízo da 3a Vara da Comarca de Valinhos (fls. 66), em demanda de
desapropriação ajuizada em face de Antônio Pozzebom e outra. O
recurso é tirado de decisão que indeferiu a substituição do depósito
prévio por seguro garantia.
A agravante pretende a reforma da decisão agravada,
sustentando sua ilegalidade, alegando, em síntese que: (a) o depósito
prévio tem natureza de meio de garantia; (b) deste modo, aplica-se ao
depósito prévio o regramento referente às garantias à execução; (c)
neste contexto, atualmente o seguro garantia equivale ao depósito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2207610-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.093
3
dinheiro; (d) estão presentes as condições para a sua substituição.
Indeferida
a
antecipação
da
tutela
recursal,
foram
dispensadas as informações do magistrado a quo e resposta dos
agravados.
É o relatório.
A decisão recorrida não comporta reparo.
Embora não se desconheça o atual regramento do seguro
garantia para os casos de execução e a possibilidade de seu
oferecimento pelo executado, ele não pode substituir o depósito prévio
na desapropriação, em razão da sua especial natureza e do seu
regramento legal específico.
Com efeito, na ação de desapropriação, a indenização deve ser
justa e prévia, pois “o direito de propriedade é garantia constitucional,
decorrente da dignidade da pessoa humana, cuja relativização
condiciona-se ao prévio pagamento de indenização pelo Poder Público,
por meio da ação desapropriatória, nos termos do art. 5o, inciso XXIV, da
Carta Magna” (REsp 992.115/MT, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j.
01/10/2009).
Nesse mesmo ritmo, ensina o E. Des. Luís Paulo Aliende
Ribeiro:
“O estudo da indenização da desapropriação leva à conclusão, portanto,
de que somente se apresenta conforme a Constituição a interpretação que
confere eficácia aos seus comandos de garantia de direitos fundamentais,
qual seja, a que impõe o depósito do valor integral da indenização, apurado
mediante avaliação expedita, como pressuposto necessário ao deferimento
judicial da imissão provisória da posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2207610-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.093
4
Isso porque a indenização há de ser prévia a qualquer sacrifício de
direitos, o que abrange a perda do direito de posse.
São muitos os resultados positivos desse depósito prévio, que, realizado
com a cautela de que toda desapropriação significativa seja, a requerimento
do expropriante, precedida de estudo preliminar por Comissão de Peritos
designada para esse fim, garante ao cidadão a certeza de que a imissão da
expropriante na posse do imóvel expropriado se efetivou depois que o valor da
indenização, apurado por profissional com capacidade técnica e experiência,
se encontra depositado em conta judicial com correção monetária, disponível”
(Para uma desapropriação de garantia do cidadão e da administração in
Intervenções do Estado, Quartier Latin, 2008, p. 178/179).
Neste contexto, o depósito prévio é exigido em dinheiro
justamente em razão da necessidade de prévia e justa indenização para
a
desapropriação,
por
mandamento
constitucional.
Assim,
a
substituição de tal depósito pelo seguro garantia subverteria a ordem
constitucional em processo excepcionalíssimo, como é a desapropriação.
Não obstante, também não se aplica o regramento do CPC
sobre o seguro garantia à desapropriação, porque esta, em
conformidade com sua natureza especial e excepcional, é regida por lei
específica, que, no seu art. 15, exige o depósito prévio, em dinheiro.
Esta disposição específica, por força dos elementares cânones de
interpretação, afasta o regramento geral do CPC, para as execuções.
Neste sentido, aliás, a jurisprudência desta Corte:
“DESAPROPRIAÇÃO Imissão provisória na posse Depósito
Levantamento de 80% - Discussão quanto ao restante
Expropriante

Pedido de substituição do depósito por seguro-garantia Impossibilidade:
A desapropriação tem disciplina legal específica e o depósito efetuado para
imissão prévia na posse não é garantia, mas pagamento pela perda da
faculdade
principal
do
direito
de
propriedade”
(AI
2093727-81.2020.8.26.0000, rel. Des. Teresa Ramos Marques, 10a
Câmara de Direito Público, j. 31/07/2020);
“APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. Decisão agravada que
equiparou o seguro-garantia para fins de imissão na posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2207610-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.093
5
Inadmissibilidade. Exigência constitucional de justa e prévia indenização em
dinheiro (art. 5o, XXIV, CF), que não se considera atendida com a
apresentação de seguro garantia, prevista para finalidade diversa (NCPC,
art.
835,
§
2o).
Decisão
reformada.
Recurso
provido”
(AI
2234566-30.2018.8.26.0000, rel. Des. Heloísa Martins Mimessi, 5a
Câmara de Direito Público, j. 04/02/2019);
“CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA
(DECRETO-LEI No 3.365/1941)
INDENIZAÇÃO PRÉVIA, JUSTA E EM
DINHEIRO PELA PERDA DA POSSE DO BEM EXPROPRIADO (CF, ART. 5o,
XXIV, E 182, § 3o) Substituição do depósito integral do valor obtido na
avaliação prévia em favor do V. Juízo de primeiro grau, em estrito
cumprimento às garantias constitucionalmente previstas ao expropriado,
para fins de imissão na posse, pelo oferecimento de contrato de seguro-
garantia previsto para hipótese processual completamente diversa (NCPC,
art. 835, caput) Inadmissibilidade evidente, sob pena de subversão da
ordem constitucional Precedentes deste E. Tribunal Decisão reformada
Recurso provido” (AI 2157056-38.2018.8.26.0000, rel. Des. Carlos von
Adamek, 2a Câmara de Direito Público, 20/09/2018);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de desapropriação para
realização de obras - Pedido de imissão na posse - Indeferimento do pedido
de expedição de mandado para imissão na posse mediante substituição do
deposito por seguro garantia - Impossibilidade ante a previsão do art. 15 do
Decreto-Lei no 3.365/41 - Proposta da expropriante que beira a má-fé -
Precedentes deste C. TJSP - R. decisão mantida. Recurso improvido” (AI
2148522-08.2018.8.26.0000, rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9a Câmara
de Direito Público, j. 13/08/2018).
Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há
como deferir a substituição pretendida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator